Tribunal: TJSP
Processo: 1018023-80.2020.8.26.0032
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – Paciente idosa portadora de problemas graves de imunodeficiência sendo indispensável para o seu tratamento medicamento Imunoglobulina Humana 5g/100ml, conforme prescrição médica – Manutenção da r. sentença que tornou definitiva a antecipação da tutela anteriormente

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – Paciente idosa portadora de problemas graves de imunodeficiência sendo indispensável para o seu tratamento medicamento Imunoglobulina Humana 5g/100ml, conforme prescrição médica – Manutenção da r. sentença que tornou definitiva a antecipação da tutela anteriormente deferida – Preliminares de incompetência absoluta e falta de interesse de agir afastadas – Reconhecido o dever do Estado na adoção de políticas públicas e fornecimento de medicamento indicado na exordial e no receituário médico – Exegese do artigo 196, da CF – Demonstrada a necessidade do medicamento, prescrito por médico que acompanha o paciente – Garantia constitucional do pleno acesso à saúde – Obrigatoriedade da Administração Pública no fornecimento de medicamentos, insumos e tratamentos à população de forma regular e constante – Concessão de Tutela Antecipada devidamente justificada – Sentença mantida – Recurso voluntário desprovido e remessa necessária rejeitada.